Tribunal: TJBA
Processo: 8000829-04.2022.8.05.0212
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000829-04.2022.8.05.0212

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTANA

Advogado(s)
:
MICHEL SOARES REIS

APELADO: EDUARDO FERREIRA DA SILVA NASCIMENTO e outros (2)

Advogado(s)
:
RODRIGO RINO RIBEIRO PINA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA E DE INÉPCIA DA INICIAL REJEITADAS. SERVIDORES PÚBLICOS. PROFESSORES. MUNICÍPIO DE RIACHO DE SANTANA. PRETENSÃO DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS.
ARTIGOS 7º, VIII E XVII, E 39, § 3º, DA CF/8
. AUSÊNCIA PROVAS ACERCA DA EXTRAPOLAÇÃO DA CARGA HORÁRIA SEMANAL OU MENSAL. AUTORES QUE NÃO SE DESICUMBIRAM DO SEU ÔNUS DE PROVA. ART. 371, I DO CPC. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO PROVIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
apelação cível nº 8000829-04.2022.8.05.0212,
em que figuram como apelante
MUNICÍPIO DE RIACHO DE SANTANA
e apelados
EDUARDO FERREIRA DA SILVA NASCIMENTO e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
REJEITAR
as preliminares arguidas e, no mérito,
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
pelas razões adiante explanadas.